Tribunal: TJDFT
Processo: 0724483-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724483-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILDO DIONISIO DOS SANTOS AGRAVADO: GERALDO DA SILVA DE MOURA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Onildo Dionisio dos Santos contra a decisão de id. 199694226, do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual negou pedido de anulação da sentença de id. 187170506, prolatada nos autos de origem, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em primeiro lugar, vale lembrar que o feito foi sentenciado no ID n. 187170506, ainda sem trânsito em julgado, estando pendente a remessa dos autos ao Eg. TJDFT para o julgamento de recurso de apelação. Nesse cenário, não conheço da contestação apresentada pelo requerido, porque intempestiva, bem como o pedido de designação de perícia, visto que a instrução processual foi encerrada há muito tempo. Sendo assim, o requerido ONILDO deverá se valer de recurso próprio para atacar o mérito da sentença. Dessa forma, nada a prover sobre os pedidos do requerido ONILDO vez que formulados após a prolação de sentença. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Feito, remetam-se os autos ao Eg. TJDFT para julgamento da apelação. O recorrente assevera que a sentença não pode manter sua validade, uma vez que foi proferida com base em contestação falsa, apresentada por advogado que jamais foi constituído pelo agravante. Aduz que a citação por edital deve ser considerada nula, porquanto não houve esgotamento dos meios para localização do réu. Diz que se cuida de hipótese de cabimento de agravo de instrumento, porquanto a decisão que não acolheu o pedido de anulação da sentença afeta diretamente o direito de defesa do agravante. FUNDAMENTAÇÃO A priori, ressalto que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao contrário do argumentado pelo agravante, não é possível requerer a nulidade da sentença por meio de agravo de instrumento, uma vez que esgotada a jurisdição na 1a instância. O recurso cabível, neste caso, é a apelação, devendo a Turma Recursal analisar as alegações de nulidade da sentença, nos termos do artigo 1.009 do CPC. Além disso, não é cabível pedido de nulidade de sentença direcionada ao próprio Juiz sentenciante, porquanto esgotada a jurisdição na instância de origem. Do mesmo modo, não é cabível o requerimento de nulidade de atos judiciais praticados antes da prolação da sentença, como a citação, tendo em vista que devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Conforme estabelecido pelo art. 1.009, § 1o, do diploma processual civil, as questões resolvidas na fase de conhecimento que não desafiam a interposição de agravo de instrumento não estão sujeitas à preclusão e devem ser alegadas no recurso de apelação ou nas contrarrazões recursais. É de se pontuar que o agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), as quais são proferidas no curso do processo, e não põem fim à lide. Portanto, após a prolação da sentença, que é a decisão que resolve o mérito da causa, o recurso apropriado, via de regra, é a apelação, conforme o artigo 1.009 do CPC. DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator